Tribunal: TJDFT
Processo: 0722856-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO (EDITAL No 31/2022). PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DA CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA EM CONCURSO PÚBLICO. TEMA No 485 – RE-RG No 632.853/CE. ILEGALIDADE NA ATRIBUIÇÃO DA NOTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Conforme a jurisprudência das Câmaras Cíveis deste Tribunal, a autoridade titular da pasta responsável pela organização do concurso público tem legitimidade para figurar como autoridade coatora (art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009) no polo passivo do mandado de segurança voltado contra eventual ilegalidade perpetrada em certame promovido pela Secretaria que ocupa.
2. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 485 – RE-RG no 632.853/CE), em que discutida a controvérsia constitucional sobre o controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, foi firmada a tese no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, ao realizar o controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as respectivas notas atribuídas.
3. Na espécie, inexiste demonstração inequívoca de que os critérios de avaliação não tenham sido observados pela banca examinadora, nos termos do item 14.5 do instrumento convocatório, do art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012 e dos Despachos Singulares no 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, e 226/2023-GCIM, de 13/4/2023, provenientes do TCDF. Ademais, é possível constatar que a candidata impetrante não atingiu as notas mínimas necessárias para a sua aprovação na prova objetiva do certame, de acordo com os critérios previstos no art. 14.5.8 do edital. Dessa forma, não havendo comprovação cabal de ilegalidade apontada, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar os critérios de correção utilizados e a nota final atribuída à impetrante.
4. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.